Tribunal: TJMT
Processo: 0051807-31.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051807-31.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIANO ROBERTO DOS SANTOS - ME - CNPJ: 26.775.809/0001-89 (APELADO), SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA - CPF: 079.354.121-20 (ADVOGADO), MARIA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 207.743.201-25 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS
REJEITADOS NA ORIGEM –
PROVAS ESCRITAS SUFICIENTE
–
COMPROVAÇÃO
–
EXISTÊNCIA DE
NOTA
S
FISCA
IS, TROCA DE CORRESPONDÊNCIAS ELETRÔNICAS E OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL
–
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – INOVAÇÃO RECURSAL – ANÁLISE PREJUDICADA –
PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao contrário da execução, que deve estar instruída com título líquido, certo e exigível, a monitória, como é cediço, contenta-se com o preenchimento dos requisitos
legais (A
rt. 700 do NCPC
)

O correio eletrônico (e-mail)
, bem como notas fiscais eletrônicas de
prestação
pode
fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu
impugnar-lhe
pela via processual adequada
(Precedentes do STJ)

Por inovação recursal, podemos entender que se trata de umevento em que a parte, em sede recursal, utiliza-se de argumentos não trazidos e/ou discutidos em primeira instância.Tal situação ofende princípios constitucionais.

Não há que se falar emprequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID. 2
1
7440582
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

8
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá

- MT
, que nos autos d
e Ação Monitória ajuizada por

MARIANO

ROBERTO DOS SANTOS-ME
,
julgou procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
Tr
ata-se AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por MARIANO ROBERTO DOS SANTOS - ME em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, alegando em síntese, ser credor da quantia líquida de R$ 66.444,32, referente a prestação de assistência técnica, reparo e manutenção de grupo geradores da Estação de Captação de Água no Ribeirão do
Lipa
e na Estação de Tratamento de Água, localizada na Av. São Sebastião nesta Capital.

Instruiu a inicial com documentos.

Devidamente citada, a requerida apresentou Embargos Monitórios no ID.
54079369 pág.
17, arguiu preliminar de carência da ação por ausência de título líquido, certo e exigível, bem como não há comprovação da relação jurídica entre as partes. A parte autora impugnou os Embargos Monitórios ID.
54079369 pág.
36, rebatendo a preliminar de carência da ação, visto que a ação monitória pode ser proposta por aquele que firmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz pagamento da
quantia em dinheiro
(Art. 700, CPC). No mérito, defendeu que a prestação de serviços se efetivou, pois consta nos autos, inclusive ordem de compras dos materiais para efetuar os reparos nos grupos geradores
(...)
Desta
forma, não tendo o embargante logrado comprovar o pagamento ou abatimento da quantia postulada na inicial, é de ser reconhecida a improcedência dos embargos à ação monitória.

Conforme determina §2º do artigo 701 do Código de
Processo Civil,“Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no
art. 702
, observando-se, no que couber, o
Título II do Livro I da Parte Especial
.”. Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão,
JULGO IMPROCEDENTE
os embargos Monitórios e por consequência, com fulcro no artigo 487, I c/c Artigo 701 §2º do CPC,
CONSTITUO
de pleno direito os títulos executivos judiciais, no valor líquido de R$ 66.444,32 (sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), devendo ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data prevista para pagamento, bem como acrescidos dos juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
ainda o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2º, do CPC.

(...)
”

(grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da ausência de preenchimento dos requisitos da ação monitória.

Da irregularidade dos cálculos apresentados.

Do prequestionamento
.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
nº 21
7775671
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 2
1
7440592
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

1
.1
.

Da ausência de preenchimento dos requisitos da ação monitória
e improcedência da sentença.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação
interposto por
Mariano
R
oberto dos
S
antos -
ME
em face de
Á
guas
C
uiabá
S
.
A
, alegando em síntese, ser credor da quantia líquida de R$ 66.444,32 (sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), referente a prestação de assistência técnica, reparo e manutenção de grupo
de
geradores da Estação de Captação de Água no Ribeirão do
Lipa
e na Estação de Tratamento de Água, localizada na Av. São Sebastiã
o, na comarca de Cuiabá
.

Alega o recorrente, que não há
possibilidade de considerar os documentos apresentados como sendo títulos passíveis de constituição
conferindo-lhes força executiva
.

Relata ainda
:
“mesmo que se considerasse que, em algum aspecto, a parte autora tenha exercido atividade além de entrar no ambiente de empresa e fazer orçamentos, os documentos elencados na exordial e posteriormente juntados, não se prestam a comprovar que todo a atividade acordada fora devidamente cumprida, o que já seria o bastante para desconstituir todos os documentos elencados”.

Segue afirmando, que houve irregularidade no cálculo apresentado pela apelada, defendendo, alternativamente, a redução da quantia a ser paga.

Por outro lado, afirma a apelada
que:
“todo o trabalho foi realizado, o que a recorrente diz não ter sido, foi que, por haver fuga de corrente no local, para maior segurança dos operadores do grupo gerador, bem como o técnico ora Apelado, foi solicitado que a concessionária de energia promovesse o reparo, o que foi feito, e a continuidade dos trabalhos continuou e terminou.”

Pois bem.

É sabido que
o
art
igo
700, do CPC
,
exige prova escrita como requisito para ação monitória
.

Senão v
ejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro”
.

Ainda n
esta senda
, o
§ 2º

do referido artigo, preleciona os demais
requisitos
,
quando da propositura da petição inicial
:

§ 2º
Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I -
a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

A meu ver, em que pese as alegações da recorrente de que não há comprovação da relação jurídica entre as partes, afirmando que fora solicitado apenas e tão somente o orçamento dos serviços, tais alegações não merecem guarida.

Desta feita, percebe-se,
que a prova d
a existência de
crédito se consubstancia
na farta documentação acostada à petição inicial,
tais como: notas fiscais, autorização de serviços e entrada no local na inicial, troca de
e-mail
s com solicitação de
liberação do pagamento, entre outros
, conforme exemplos
colacionados
abaixo.

Senão vejamos:

1)
Autorização de Entrada
, constando, inclusive, a descrição
no documento data da
“execução do serviço”, conforme Id nº 217440534
e seguintes:

2) Orçamentos do serviço a ser realizado, com data marcada próxima ao e-mail da autorização de entrada. Senão vejamos:

3) Troca de
e-mail’s
constando a n
ota Fiscal nº 64
, referente a realização da vistoria técnica:

Em outra troca de mensagens de e-mails, em data muito posterior
(18/11/2014) ao início das tratativas
para
prestação de serviços
(11/2023)
, afirma que a equipe de prepostos da CAB, acompanhará o apelado, em
“
check

list
”

dos serviços já executados na usina
,
conforme abaixo:

Desta forma, não há que se falar em ausência de prestação dos serviços, pois, o conjunto probatório, revela que houve relação efetiva de prestação de serviços, entre as partes,
portanto,
entendo
que

houve o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a
pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu
impugnar-lhe
pela via processual adequada.

3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora.

(...)

(STJ - REsp: 1381603 MS 2013/0057876-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2016)

“AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS.
TROCA DE E-MAILS ENTRE AS PARTES
. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA DO CRÉDITO. No caso dos autos, além das notas fiscais, juntaram-se os pedidos de compra e os e-mails trocados entre as partes. Os e-mails acostados demonstram, claramente, a relação
juridica
entre as partes, a medida em que a apelante faz o pedido de compra referente às cotações nº 698198, 698201e 698204. Daí as emissões das notas fiscais, todas relacionadas aos serviços e materiais de manutenção. A prova escrita demonstrou que a apelante estava inadimplente. Importante ressaltar que os pedidos de compra continham expressa autorização para emissão das notas fiscais. E não prosperava a afirmação de ausência de descrição dos serviços, pois eles estavam descritos na parte final dos documentos. A embargante limitou-se a fazer uma impugnação dirigida à suficiência da prova escrita, porém sem se insurgir contra o crédito advindo da prestação de serviços e fornecimento de material, ambos destinados à manutenção solicitada pelos pedidos. Embargos monitórios improcedentes. Ação monitória procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10093939020188260101 SP 1009393-90.2018.8.26.0101, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 16/04/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

Da irregularidade dos cálculos apresentados.

Neste ponto recursal,
afirma o apelado que há notória irregularidade nos cálculos acostados aos autos pela apelada, pois, o cálculo fora realizado com a incidência de juros compostos
e em datas diversas da prestação dos serviços
.

Noutro giro, afirma a apelada, em contrarrazões, que se trata de inovação recursal
, pois tal pedido não fora requerido na fase de conhecimento.

Pois bem.

De fato, denota-se da análise dos
embargos monitórios (I
D
nº 217440536 – pág.
17-35)
que a
parte defende apenas a tese de improcedência do
s
embargos monitórios, não
sendo realizado qualquer
menção
a irregularidade
da planilha de cálculos
,
ou, acerca das datas
de
realização dos cálculos
,
sendo que a discordância de valores, contido nos embargos à monitória, diz respeito apenas e tão somente, acerca da comprovação da origem do débito, quedando-se inerte quanto aos valores apontados na exordial, descumprindo com ônus probatório que lhe cabia, nos termos do 373,II CPC.

Portanto, deixo de apreciar tal pedido, pois, há clara inovação recursal
na referida tese
, sendodefeso à apelante inovar o
s
pedido
s
em sede recursal, não podendo, portanto, admitir-se que quaisquer das partes mude a discussão até então estabelecida entre os litigantes e enfrentada pela sentença, mormente por atentar contra o princípio do contraditório e ampla defesa, do duplo grau de jurisdição
e
da eventualidade
.

3.
Do prequestionamento

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado
.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento,
majoro
os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1º Grau,

em desfavor da recorrente
,
para 1
2
% (
doze
por cento) do valor atualizado
da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024